Tribunal: TJDFT
Processo: 0715326-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715326-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLETA DE ENTULHO VITORIA EIRELI AGRAVADO: ANDERSON RODRIGUES BERNARDO, ADRIANA CAMILA MARQUES DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Coleta de Entulho Vitória EIRELI contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de pesquisa de valores nas contas bancárias de titularidade dos agravados, por meio da modalidade “teimosinha” (proc. no 0705635-35.2017.8.07.0007, ID no 123032565). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO